Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-42.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002086-42.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOAO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 405.104.098-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 008.581.691-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA
–

TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
–

DIAGNÓSTICO - SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–

DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença c/c

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca sediada no referido Município, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
João Carvalho Guimarães
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e da citada municipalidade, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, determinou aos entes públicos disponibilizarem ao Autor,

“
tratamento por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, composto por profissionais fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiro, técnico de enfermagem e cuidador, que se fizerem necessários à manutenção da sua saúde e bem estar, podendo ser incluídos exames, avaliações médicas/terapêuticas e suplementos alimentares necessários, sob pena de bloqueio de ativos financeiros (...)”,
bem como os condenou em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de maneira
pro rata
aos entes públicos (id. 156930035).

A Fazenda Pública Municipal recorre, sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade passiva
ad causam
, já que compete ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde. No mérito, ofensa ao princípio da legalidade, da reserva do possível e não observância do Tema 793 do STF, que orienta a necessidade de direcionar, primeiramente, a obrigação na área da saúde ao ente público competente.

Por isso, requer o acolhimento da suscitada preliminar. Se superada, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 156930041).

O Apelado contrarrazoa o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 156930052).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 158759697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Obrigação de Fazer
objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste disponibilizem ao Autor, idoso,
João Carvalho Guimarães
, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, o
tratamento
dos serviços
Home Care
, com equipe multidisciplinar e multiprofissional para atender as respectivas necessidades, por tempo indeterminado, em razão de sequela motoras provenientes de acidente vascular encefálico isquêmico ocorrido há 10 anos (id. 156933246).

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, determinando
aos entes públicos disponibilizarem ao Autor

tratamento por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, composto por profissionais fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiro, técnico de enfermagem e cuidador, que se fizerem necessários à manutenção da sua saúde e bem estar, podendo ser incluídos exames, avaliações médicas/terapêuticas e suplementos alimentares necessários, sob pena de bloqueio de ativos financeiros, bem como os condenou em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de maneira
pro rata
aos entes públicos (id. 156930035).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal recorre, em síntese, sustentando ofensa ao princípio da legalidade, da reserva do possível e não observância do Tema 793 do STF, que orienta a necessidade de direcionar, primeiramente, a obrigação na área da saúde ao ente público competente (id. 156930041).

Inicialmente, insta pontuar que o feito se trata Reexame Necessário de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível, conforme consta inclusive em determinação na parte final da própria sentença recorrida (id. 156930035). Logo, deve a Secretaria providenciar a correta classificação do feito antes do julgamento.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

P R E L I M I N A R

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Município de Mirassol D’Oeste para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Mirassol D’Oeste, para figurar no polo passivo da demanda.

M É R I T O

A prova revela que o Autor, com 78 anos, à época da propositura da ação, ficou com sequelas devido a
acidente vascular encefálico isquêmico, ocorrido há 10 anos
, sendo inclusive internado por pneumonia viral, delirium hipoativo, disfagia motora, incontinência urinária e fecal, com quadro de completa perda da independência para as atividades básica da vida diária, conforme relatório médico (id. 156933249, págs. 14 a 19).

Demonstrada, ainda,
a insuficiência de recursos da Autora, assistida pela Defensoria Pública deste Estado
(id.
156933249
, pág. 12)
.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem ao autor a assistência de equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, cujo serviço e produto utilizados são de alto custo.

Logo, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Observa-se que a preliminar arguida em sede de contestação e o mérito da

Ação de Obrigação de Fazer
, proposta por
João Carvalho Guimarães
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
município de Mirassol D’Oeste
, foram suscintamente analisadas no corpo do voto do recurso de Apelação da Fazenda Pública Municipal.

Diante desse contexto, pontuo apenas que deve ser retificada, em parte, a sentença em reexame, apenas para direcionar, primeiramente, a obrigação imposta ao Estado de mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e PROVEJO, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo município de Mirassol D’Oeste
,
e RETIFICO, em parte, a sentença
, submetida ao crivo do reexame necessário,
somente para
direcionar o cumprimento da obrigação na sentença recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023